Tribunal: TJSP
Processo: 1006242-19.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASou A INSCRIÇão NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 43, §

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASou A INSCRIÇão NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC.

OBSERVAÇÃO DE QUE A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO, CONFORME A REGRA DO ART. 43, § 2o, DO CDC, TRATA DE INCUMBÊNCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, DE ACORDO COM A SÚMULA No 359 DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.